Tribunal: STF
Processo: RE 1269995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 5): 
    “Agravo do Artigo 557 do CPC. Direito Administrativo. Revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte. Despachante Público. Pretensão de equiparação do benefício previdenciário aos vencimentos do cargo de Administrador, além do pagamento das diferenças pretéritas não atingidas pela prescrição quinquenal. Óbito anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998. Prescrição. Inocorrência. Súmula nº 85/STJ. Fixação dos proventos do ex-servidor como “Despachante Público Estadual, Classe Especial, parâmetro Administrador de 1ª Categoria”, em 14/03/1991. Atividade regida pela Lei nº 1.132/87, que previa o mesmo regime de aposentadoria adotado para os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Precedentes. Paridade. Aplicação da Súmula nº 68/TJRJ. Entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Observação, quanto ao valor das diferenças devidas, das disposições contidas no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação original, como também das alterações feitas ao dispositivo pela Lei nº 11.960/2009, a partir de sua entrada em vigor. Apelo parcialmente acolhido, monocraticamente. Decisão mantida. Recurso improvido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; e 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 53-54):
     “as autoras objetivam a revisão/reajuste de seus proventos com base na remuneração recebida por ocupantes de cargo diverso daquele que ocupou o sujeito instituidor da pensão. Isto é, embora o mesmo tenha se aposentado como despachante, pretendem as autoras que suas pensões sejam revistas com base na remuneração percebida por outro cargo: o de Administrador. 
    Francamente. As recorridas fazem um pedido contrário à regra constitucional.
    (…)
      Além da vedação constitucional, em nenhum momento as autoras demonstraram qualquer correlação e compatibilidade entre as funções do cargo que o de cujus ocupou e as tarefas executadas pelos Administradores!!!”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 6, p. 17-18).
    A 3ª Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 13, p. 2).
    Recebidos os autos na origem, a Câmara Cível do TJ/RJ, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 13, p. 4):
    “Direito Constitucional e Previdenciário. Revisão de pensão por morte de servidor público estadual, falecido no cargo de Despachante Público. Pretensão de equiparação do benefício previdenciário aos vencimentos do cargo de Administrador, além do pagamento das diferenças pretéritas não atingidas pela prescrição quinquenal. Sentença de procedência. Apelação da autarquia previdenciária parcialmente provida, para adequação dos consectários da condenação à disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Recurso Extraordinário. Retorno dos autos a este órgão julgador para reexame da matéria. Situação fática distinta daquela refletida no recurso paradigma julgado sob o rito da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 315 - RE nº 592.317/RJ), o que afasta a hipótese de retratação prevista no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. Caso em que os despachantes públicos foram equiparados aos administradores por disposição de lei estadual, para fins previdenciários (artigo 23 da Lei nº 1.132/87). Óbito do servidor ocorrido em março de 1996, com aposentadoria anterior (março de 1991). Ausência de violação ao disposto no artigo 37, XIII da Constituição Federal, tampouco se tratando de hipótese de aplicação da Súmula Vinculante nº 37/STF, porque o Poder Judiciário não está se imiscuindo em seara legislativa, mas sim dando cumprimento à ordem constitucional para garantir às pensionistas direito assegurado por lei estadual. Manutenção do acórdão impugnado, impondo o retorno dos autos a colenda 3ª Vice-Presidência.”
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 12).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (Tema 315), após reconhecer a repercussão geral, conclui que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, e ao contrário do que sustenta a parte recorrente, depreende-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para equiparar os vencimentos do cargo do recorrido em relação ao cargo paradigma não foi o princípio da isonomia, mas, sim, a correta aplicação da norma vigente para que a autora-pensionista tenha o direito de receber as diferenças salariais.
    In casu, colhem-se os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos do recurso inominado (eDOC 5, p. 14):
    “Cuida-se de ação de revisão de benefício previdenciário julgada procedente tendo em vista a legislação vigente à época do óbito do servidor, tendo-se confirmado a sentença na quase totalidade por se ter constatado que a hipótese se enquadra na jurisprudência pacífica do STF acerca do tema, bem como à Súmula nº 68/TJRJ, diante da efetiva discrepância entre o valor devido e o efetivamente pago, nos termos das Leis Estaduais nº 1.132/87, 1.002/86 e 5.772/2010, bem como do Decreto nº 12.146/88, considerando-se os documentos produzidos às fls. e-26/31 e e-152.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.132/87; 1.002/86; e 5.772/2010; e o Decreto 12.146/88), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.246.332-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação de cargo equivalente, para fins de equiparação salarial, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (ARE 703.670-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do mesmo Código.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente